Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736813-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRMA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu parcialmente a impugnação do executado para condicionar o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Inicialmente, aduz a existência de prejudicialidade externa, em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o título formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, razão pela qual requer a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Relata que o cumprimento de sentença decorre de título relativo ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, por configurar coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF (Tema 360). Relata que o acórdão exequendo contrariou a orientação firmada no Tema 864 (RE 905.357/RR), ao reconhecer o reajuste sem a comprovação cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como exigem o art. 169, § 1o, I e II, da CF/1988, e os arts. 16, 17 e 21, I, da LC no 101/2000. Argumenta ser irrelevante a distinção entre revisão geral e reajuste específico de carreira para a incidência do precedente, porquanto o dispositivo constitucional abrange “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”, a qualquer título, e afirma que o título exequendo adotou entendimento segundo o qual a ausência de dotação apenas suspenderia a eficácia da lei no exercício da promulgação, o que violaria a ratio decidendi do Tema 864. Enfatiza que a LRF impõe a nulidade do ato que aumente despesa com pessoal sem observância dos requisitos orçamentários, inexistindo direito subjetivo ao reajuste. Aduz, ainda, que, à luz do Tema 28 (repercussão geral), somente valores incontroversos podem ser requisitados. Aponta que, no caso, inexiste parcela incontroversa, porque se alega a própria inexigibilidade do título, havendo periculum in mora em razão do risco de multiplicação de execuções e de expedição de RPV sobre valores controvertidos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação e suspendendo o feito até o desfecho da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à probabilidade do direito, destaque-se que as teses jurídicas expendidas pelo recorrente não se revestem de plausibilidade. O agravante alega prejudicialidade externa, tendo em vista ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta contra a ação coletiva que originou a presente ação. Todavia, o efeito suspensivo postulado na referida ação rescisória restou indeferido. Assim, o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem o condão de suspender o trâmite do cumprimento de sentença na ação originária. Melhor sorte não assiste ao agravante quanto a alegação de inexigibilidade de obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional. O recorrente alega que, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria, a obrigação seria inexigível, sob o argumento de que viola a Tese fixada no Tema no 864, pelo excelso STF. A tese sustentada pelo recorrente importa em reexame da questão que já está albergada pela coisa julgada e não se vislumbra que o título exequendo, embora posterior à Tese firmada pelo STF no Tema no 864 (A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias), esteja fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou em interpretação da lei ou ato normativo entendido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Assim, ao menos em análise prelibatória, não parece haver plausibilidade nas alegações feitas pelo agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o periculum in mora do presente recurso, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator